Tribunal: TJMT
Processo: 1001799-03.2022.8.11.0004
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001799-03.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIVINO ETERNO QUEIROZ DE MORAES - CPF: 378.317.631-04 (APELANTE), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), FERNANDA MORAES DE ABREU - CPF: 221.226.498-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente acidentário (espécie B94).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se existem sequelas que reduzam a capacidade laboral e justifiquem a concessão do auxílio-acidente

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, para a concessão de auxílio-acidente, exige-se comprovação de sequelas decorrentes de acidente que impliquem em redução da capacidade laboral. No caso, a perícia médica constatou a existência de incapacidade parcial e temporária, o que inviabiliza sua a concessão, mas autoriza o deferimento do auxílio-doença acidentário, conforme os arts. 59 e 62 da mesma lei.

4. O princípio da fungibilidade autoriza a concessão de benefício diverso do pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais, considerando que o segurado pode desconhecer a extensão exata de sua incapacidade.

5. Na ausência de concessão anterior, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, observando-se o prazdo prescricional nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento: “
A concessão de auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laboral decorrente de acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991. Na ausência desse requisito, é possível a concessão de benefício diverso, como o auxílio-doença acidentário, com fundamento no princípio da fungibilidade das ações previdenciárias
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 8.213/1991, arts. 59, 62 e 86;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2016777/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 21.3.2023; STJ, REsp 1910344/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 4.10.2022.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Divino Eterno Queiroz de Moraes
contra a sentença que, em
ação de concessão de benefício
proposta em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente acidentário (espécie B94), bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Assegura que na época em que exerceu as atividades de
ajudante de produção
, sofreu acidente de trabalho atípico que resultou no diagnóstico de
transtorno do disco cervical com radiculopatia (CID 10 M50.1)
e
bursite trocantérica (CID 10 M70.6)
. Logo, por apresentar redução permanente da capacidade laboral, faz jus a concessão do auxílio-acidente.

Assevera que a data da cessação do auxílio-doença é o marco inicial para concessão do benefício de auxílio-acidente.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente.

Não há contrarrazões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (Id. 259321192).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Antônio Borges Pereira (Id. 260993157), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Divino Eterno Queiroz de Moraes
, atualmente com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, relatou que, no período de 1º de novembro de 1997 a 9 de outubro de 2014, exerceu a função de
ajudante de produção
na empresa JBS/SA. Durante esse tempo, sofreu acidente de trabalho atípico, decorrente de doença ocupacional, que resultou no acometimento de
transtorno do disco cervical com radiculopatia (CID 10 M50.1)
e
bursite trocantérica (CID 10 M70.6)
.

Imprescindível destacar que, neste caso, o exercício da atividade laboral configurou-se como
concausa
ao aparecimento das doenças que acometem o segurado, sendo, portanto, equiparado à ocorrência de acidente do trabalho, nos termos do artigo 21 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 21.
Equiparam-se também ao acidente do trabalho
, para efeitos desta Lei:

I –
o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação
; [...].

Na data de 13 de setembro de 2016, o autor, ora apelante, protocolou pedido administrativo para concessão do benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) previdenciária (espécie B31), o qual restou indeferido, uma vez que a perícia previdenciária não constatou incapacidade para o trabalho (Id. 259321152).

Propôs
ação previdenciária
em 14 de março de 2022, pleiteando a concessão do benefício de auxílio-acidente acidentário (espécie B94). No entanto, o pedido foi julgado improcedente.

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

Embora o requerimento administrativo para concessão do auxílio-doença previdenciário (espécie B31) tenha sido indeferido em 13 de setembro de 2016, e a pretensão de obtenção do auxílio-acidente acidentário (espécie B94) tenha sido ajuizada apenas em 14 de março de 2022,
não há prescrição do fundo de direito para a concessão de um novo benefício previdenciário
, desde que preenchidos os requisitos exigidos, por se tratar de relação de trato sucessivo.

[...] 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que
o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário
.

2. De fato, o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar, vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível. Portanto, no caso dos autos,
afasta-se a prescrição de fundo de direito e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em relação às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação
. [...]. (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1489291/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 2.4.2019). [grifo nosso]

[...]
O
caput
do art. 103 da Lei 8.213/1991 está voltado tão somente para o ato revisional de concessão do beneficio. Não há prescrição do fundo de direito quando se trata de concessão de benefício previdenciário, inserido no rol dos direitos fundamentais
. [...]. (STJ, REsp 1764183/PR, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.10.2018). [grifo nosso]

O benefício previdenciário pretendido está previsto no artigo 86,
caput
, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Desse dispositivo se infere que, além de apresentar sequelas em decorrência de acidente (de trabalho ou de qualquer natureza), estas devem implicar em redução da capacidade laboral.

No entanto,
constatou-se pela perícia médica a

incapacidade parcial e temporária
. Assim,
não se configura o direito ao auxílio-acidente
, visto que não há comprovação de redução parcial e permanente da capacidade laborativa:

[...]
→
Quesitos apresentados pelo requerente:

1) Possui o Requerente patologia decorrente de coluna vertebral bem como a bursite transtrocanteriana? Possível indicar o CID-10?

Resposta:
Sim, CID10 M50.1 e M70.6, respectivamente
.

[...]

5) Pode o nobre Perito, descrever quais as atribuições/atividades da função desempenhada pela Requerente quando foi acometida pela doença?

Resposta:
Trabalho em longos períodos em pé e com esforço repetitivo das mãos (membro superior e lombar/cervical
).

[...]

8)
As lesões/doenças reduzem parcialmente ou totalmente a capacidade laborativa para o trabalho que exercia habitualmente
?

Reposta:
Parcial
.

9)
As doenças/lesões reduzem, ainda que minimamente ou em grau leve, a plena capacidade laborativa para a função laboral que exercia habitualmente?

Reposta: Sim.

[...]

11) É possível indicar a causa incapacitante?

Resposta: Possível lesão por esforço repetitivo.

[...]

→
Quesitos apresentados pelo requerido

1. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Resposta:
Transtorno disco cervical com radiculopatia (CID10 M50.1) e bursite transtrocanteriana (CID10 M70.6)
.

[...]

5. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

Resposta: Desvio postural, indicação de restrição/dor região lombar com ramificações para outras partes.

[...]

14. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta: Esforço Repetitivo.

15. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Atividades de caráter leve e sem esforço repetitivo.

16.
A incapacidade é definitiva ou temporária
?

Resposta:
A perícia indica temporária, ante a doutrina médica apontar protocolos de tratamento e reabilitação
.

[...]

20. Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

Resposta: Sim.

[...]

→
Conclusão

Considerando o exame médico pericial realizado, a literatura médica, os documentos acostados nos autos e os apresentados, a perícia conclui que:

1.
a lesão é parcial e possivelmente temporária
;

2.
a possível origem da doença é de esforço repetitivo
;

3. a restrição para o labor se dá para atividades que exijam esforço repetitivo e sem ergonomia. (Id. 259321182). [grifo nosso]

Por outro lado, diante da constatação da
incapacidade parcial e temporária
, bem como da possibilidade de reabilitação,
deve ser concedido o auxílio-doença
até que o segurado se recupere e se submeta a processo de reabilitação, conforme dispõem os artigos 59 e 62 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

[...]

Art. 62.

O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. [...].

Inclusive, é indispensável à submissão a exames médicos periódicos, bem como a participação em processo de reabilitação profissional e no tratamento disponibilizado gratuitamente, sob pena de cancelamento do benefício, conforme dispõe o artigo 101 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Embora o pedido limite-se à concessão do auxílio-acidente, não se exige que o segurado tenha pleno conhecimento da extensão de sua incapacidade. Ademais, com base no
princípio da fungibilidade das ações previdenciárias
, o magistrado está autorizado a deferir outro benefício cabível, desde que preenchidos os requisitos legais, mesmo que tal benefício não tenha sido especificamente requerido.

[...]
É assente na jurisprudência e entendida como uma fungibilidade, o deferimento de benefício previdenciário diverso do postulado na inicial não caracteriza julgamento
extra petita
, já que as ações previdenciárias revestem-se de cunho social e devem ser pautadas pelo princípio da economia processual
.

[...]

Destaca-se, ainda, que a questão relacionada à fungibilidade é objeto do Representativo de Controvérsia – Tema 217, na TNU, no que diz respeito à possibilidade da aplicação desse instituto nos processos judiciais previdenciários. Veja-se a tese fixada: ‘
Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível conceder de ofício em juízo, ainda que não seja o especificamente requerido na via administrativa, desde que preenchidos os requisitos legais, observando-se o contraditório e o disposto no artigo 9º e 10 do CPC
’ (PUIL 0002358-97.2015.4.01.3507/GO, ED j. 18.12.2020). [...]. (CASTRO, Carlos Alberto Pereira; LAZZARI, João Batista.
Manual de Direito Previdenciário
. 26 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023). [grifo nosso]

[...]
Conforme a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, em matéria previdenciária pode-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não configurando julgamento
extra petita
a concessão de benefício diverso do requerido, desde que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, tendo em vista a relevância da questão social que envolve a matéria
. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.984.820/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 29/06/2022; REsp 1.826.186/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/09/2019; AgInt no AREsp 1.344.978/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 01/03/2019; AgRg no REsp 1.105.295/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe de 29/11/2012; AgRg no REsp 801.193/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJU de 15/05/2006. [...]. (STJ, REsp 2016777/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 21.3.2023). [grifo nosso]

Referente ao termo inicial, caso tenha havido usufruto prévio de auxílio-doença, considera-se como marco inicial a data de cessação desse benefício. Por outro lado, na ausência de concessão anterior, o pagamento será iniciado a partir da data do requerimento administrativo.

[...] IV. Conforme decidido pela Primeira Seção desta Corte, ‘
a citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa
’ (STJ, REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 07/03/2014, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73). Quando do julgamento do aludido REsp repetitivo 1.369.165/SP, discutia-se se, inexistente prévio pedido administrativo, a aposentadoria por invalidez seria devida a contar da perícia judicial que constatasse a incapacidade definitiva ou a partir da citação do INSS. Concluiu-se que, ausente requerimento administrativo do benefício, a data da perícia judicial não poderia ser considerada como início da aposentadoria por invalidez, pois, em regra, ela declara uma situação fática a ela preexistente, ou seja, constata a existência de incapacidade laborativa definitiva anterior à perícia judicial. Assim, decidiu-se que o início da aposentadoria por invalidez, na aludida hipótese, deveria ser a data da citação, nos termos do art. 219 do CPC/73, quando o INSS foi constituído em mora.

V.
O auxílio-doença, por sua vez, pressupõe, além da carência, a prova da incapacidade laborativa temporária do segurado. Prevalece, no STJ, a orientação segundo a qual, provada a incapacidade laborativa temporária do segurado, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do benefício anteriormente deferido, mas, inexistente a prévia concessão de auxílio-doença, o início do benefício deverá corresponder à data do requerimento administrativo
. Inexistentes anterior auxílio-doença e o requerimento administrativo, o termo inicial do auxílio-doença será a data da citação. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.961.174/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 29/06/2022; REsp 1.475.373/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 08/05/2018. [...]. (STJ, REsp 1910344/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 4.10.2022). [grifo nosso]

Repita-se, ainda que o requerimento administrativo para concessão de auxílio-doença acidentário tenha sido protocolado em 13 de setembro de 2016, é certo que, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
.”.

Portanto, como as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos contados da propositura da ação (14 de março de 2022) estão prescritas,
o apelante faz jus ao benefício de auxílio-doença acidentário a partir de 14 de março de 2017
.

Em razão da reforma da sentença, que faz o apelante vitorioso no pedido principal, é consequência natural que os honorários advocatícios devem ser suportados pelo apelado e, por decorrer da existência de valores retroativos, deverão ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Quanto à atualização do débito, os índices deverão ser fixados de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870947/SE, em repercussão geral (Tema nº 810), bem como observada a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 905).

Portanto, relativamente à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, utilizam-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, de modo que incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) por se tratar de benefício previdenciário e, para o cálculo de juros moratórios, incidentes a partir da citação, deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Além disso, com o advento da Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para:

i
) determinar o pagamento do benefício de auxílio-doença acidentário a partir de 14 de março de 2017, em observância ao prazo de prescrição;

ii
) estabelecer, quanto à correção monetária, a incidência dos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, em relação aos juros de mora, observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência e, a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora; e

iii
) fixar os honorários advocatícios após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025